Tribunal: TJES
Processo: 0020702-10.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020702-10.2015.8.08.0012

APELANTE:
RENATA PEREIRA GOMES

APELAD
O:
SANTA CASA DE SAÚDE

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL.
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL
PÚBLICO
. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação vai de encontro ao disposto no art. 1.012, §3º e §4º, do CPC,
razão pela qual não merece ser conhecido
.

2.
Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência.

3.
No mérito, a c
ontrovérsia
se cinge sobre a
responsabilidade da entidade hospitalar pelos danos morais causados à parte autora em razão de erro médico em cirurgia cesariana.

4
.
Muito embora incida a aplicação da responsabilidade objetiva, em se tratando de erro médico é necessário verificar a existência de negligência, imperícia ou imprudência capaz de ensejar a responsabilização.

5
.
A prova técnica produzida nos autos constatou
a
negligência da equipe médica do hospital ao
não
investigar as anormalidades após a cirurgia cesariana,
o que inegavelmente acarretou em abalo emocional e psíquico passível de reparação por danos morais.

6.

Apesar do reconhecido erro médico,
não é possível olvidar
o
contexto de risco
cirúrgico, condicionada a intercorrências previsíveis e cientificadas anteriormente.

7. C
onsiderando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor,
impõe-se a diminuição d
o valor arbitrado
pelo MM. Juízo de Origem
a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

8.
Recurso
parcialmente
conhecido e
parcialmente provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer
parcialmente
e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020702-10.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

APELADO: RENATA PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL
PÚBLICO
. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação vai de encontro ao disposto no art. 1.012, §3º e §4º, do CPC,
razão pela qual não merece ser conhecido
.

2.
Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência.

3.
No mérito, a c
ontrovérsia
se cinge sobre a
responsabilidade da entidade hospitalar pelos danos morais causados à parte autora em razão de erro médico em cirurgia cesariana.

4
.
Muito embora incida a aplicação da responsabilidade objetiva, em se tratando de erro médico é necessário verificar a existência de negligência, imperícia ou imprudência capaz de ensejar a responsabilização.

5
.
A prova técnica produzida nos autos constatou
a
negligência da equipe médica do hospital ao
não
investigar as anormalidades após a cirurgia cesariana,
o que inegavelmente acarretou em abalo emocional e psíquico passível de reparação por danos morais.

6.

Apesar do reconhecido erro médico,
não é possível olvidar
o
contexto de risco
cirúrgico, condicionada a intercorrências previsíveis e cientificadas anteriormente.

7. C
onsiderando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor,
impõe-se a diminuição d
o valor arbitrado
pelo MM. Juízo de Origem
a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

8.
Recurso
parcialmente
conhecido e
parcialmente provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer
parcialmente
e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020702-10.2015.8.08.0012

APELANTE:
RENATA PEREIRA GOMES

APELAD
O:
SANTA CASA DE SAÚDE

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 355/358 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais a
RENATA PEREIRA GOMES
.

No bojo do apelo, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação e pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em razão da precedência dessas matérias em relação ao mérito, passo ao exame.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cíel,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A apelante é entidade filantrópica sem fins lucrativos, razão pela qual pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Com razão
.

O art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) prescreve que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Com isso, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência.

Esse, inclusive, tem sido o entendimento do Col. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Diante disso, acolho o pedido e defiro a assistência judiciária gratuita à apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
parcialmente
do recurso.

DO MÉRITO

Conforme relatado, a apelante devolve ao reexame deste Colegiado a controvérsia a respeito da sua responsabilidade pelos danos causados à apelada.

Restou incontroverso nos autos que a apelada se internou na apelante para realização de cirurgia cesariana e ligadura das trompas (procedimento eletivo) em 15 de fevereiro de 2014 pelo médico RICHARD TANURE, tendo alta em 18 de fevereiro de 2014.

No dia 19 de fevereiro de 2014, retornou ao hospital se queixando de fortes dores, motivo pelo qual foi submetida a nova cirurgia de laparotomia exploratória, na qual foi identificada uma laceração na bexiga, mantendo a apelada internada até o dia 22 de fevereiro de 2014.

Diante dos fatos e das provas dos autos, a r. Sentença condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), porquanto entendeu estar comprovado o erro médico no parto cesáreo acarretando na laceração da bexiga da apelante.

Irresignada, a apelante argumenta que inexiste ato ilícito por parte da equipe médica do hospital. Afirma que houve investigação das dores apontadas pela apelada após a realização da cesariana e da ligadura das trompas, inclusive com revisão da cavidade uterina e peritoneal para averiguar eventual lesão de bexiga. Diz que apesar da análise não foi possível identificar qualquer anormalidade, levando a equipe médica a concluir que a hematúria (sangue na urina) teria causa fisiológica. Afirma que, em se tratando de obrigação de meio, todos os esforços foram empregados no tratamento da apelada, não podendo se responsabilizar pelo resultado apontado.

Ao exame.

De plano, esclareço que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda apenas em face da entidade hospitalar, a qual, na hipótese, perfaz serviço público
uti universi
. Tal fato atrai para o caso a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição.

No entanto, tratando-se de alegado erro médico é imprescindível a demonstração da reprovabilidade da conduta do profissional médico. Assim, a verificação de imprudência, negligência ou imperícia por parte do médico constitui pressuposto à caracterização do ato ilícito.

Premissa feita, observo tanto nas razões de defesa, tanto nas argumentações do apelo, que o recorrente afirma que houve dificuldade na realização da cirurgia da apelada em razão da quantidade de aderências. Argumenta também que a cirurgia de cesariana é invasiva, sendo inerente ao procedimento

Dos documentos juntados nos autos, observo que o médico Richard Tanure descreveu que, após a incisão e abertura da parede abdominal, notou
“presença de aderência em toda cavidade abdominal, com dificuldade para separação dos planos anatômicos”
(fl. 105)
.
Verifico, ainda, que a médica Andressa Amorim, que operou junto com o médico Richard Tanure, descreveu que “durante a cirurgia foi visto presença de hematuria, mas não constatou-se lesão em bexiga ao fazer a revisão da cavidade”, passando cateter visical em três vias para irrigação (fl. 110).

Para dirimir a controvérsia técnica, foi realizada perícia (fls. 295/313), a fim de verificar a relação de causalidade entre o alegado evento danoso causado e a conduta médica. A perita analisou o prontuário médico da apelada de forma minuciosa e descreveu os eventos clínicos do presente caso.

Sobre a laceração na bexiga, a perita constatou que, muito embora os médicos tenham verificado indícios de lesão, não realizaram todas as diligências possível diante do fato. Vejamos:

Na folha de sala do centro cirúrgico (pág. 105), na descrição da cirurgia, Dr. Richard Tanure, escreveu: "presença de aderência em toda cavidade abdominal, com dificuldade para separação dos planos anatômicos"; na pág. 110, Dra. Andressa Gonçalves Amorim, CRM— 11802, que operou a Autora juntamente com Dr. Richard Tanure, escreveu sobre o ato operatório: "cavidade abdominal com grande quantidade de aderências; durante a cirurgia foi visto presença de hematúria (sangue na urina), mas não constatou-se lesão de bexiga ao fazer revisão da cavidade; passo cateter vesical de 3 vias para irrigação vesical.
A possibilidade de lesão de bexiga durante o ato operatório foi aventada, mas não houve a confirmação, não se procurou diagnosticar, apenas passou-se a sonda vesical na paciente, observou-se a urina hemorrágica durante os 3 dias da internação e não se buscou resolver o problema, não se investigou o porquê da urina hemorrágica
(...) não se usou métodos diagnósticos ( cito a Ultrassonografia, um exame barato e indolor) para avaliar se havia liquido ou não na cavidade abdominal — pélvica da paciente, uma vez que houve a hipótese de lesão de bexiga acompanhada de urina hemorrágica durante os 3 dias da internação; somado a isto,
foi dada Alta Médica para esta paciente, sem a certeza do que aconteceu
(destaquei).

Ao responder os quesitos das partes, a perita foi categórica:

01 — Diante do caso apresentado pela periciada e através dos laudos apresentados é possível detectar erro em procedimento cirúrgico de internação ou qualquer outro erro médico a partir de 15 de fevereiro de 2014?

Sim. Durante a cesariana da Autora, realizada em 15/02/2014, houve laceração de bexiga,
que não foi diagnosticada durante o ato operatório.
Houve a dúvida se realmente aconteceu alguma lesão de bexiga e não se investigou corretamente se este fato realmente ocorreu. Mesmo durante a internação, não se procurou investigar a provável lesão de bexiga ocorrida; a paciente foi sondada, observou-se hematúria durante os 3 dias da internarão, mas não se fez nada; foi dada alta hospitalar para a paciente sem um diagnóstico correto.

Em sua conclusão, assim registrou:

Ainda que a obrigação médica seja de meio e não de resultado, verifico pelas provas coletadas nos autos, que há uma RELAIÇÃO DE CAUSALIDADE entre o ato operatório (cesárea), a lesão da bexiga e a ausência de uma correta assistência no pós operatório, com a não identificação e somente posterior correção da lesão de bexiga ocorrida ; houve a hipótese da lesão, mas não houve investigação, ou seja, ocorreu desassistência ao paciente; não há sequelas ou qualquer prejuízo, no momento, para a Autora; houve necessidade de uma segunda internação para corrigir a lesão.

A despeito disso, também é importe consignar que a i. perita reconhece a dificuldade do ato operatório, não havendo imperícia por parte dos profissionais. Vejamos a explicação da profissional:

07 - A Sra. Perita descreve qualquer informação compreensível como pertinente a elucidação da lide? Alguns pontos necessitam de esclarecimentos para melhor entendimento global dos fatos:

- foi um ato operatório difícil, com presença de aderências várias, descritas pelos 2 obstetras que a operaram; a descrição cirúrgica é muito importante;

- eram 2 médicos no campo operatório, inclusive um cirurgião de larga experiência ( faço essa dedução pelo número de seu CRM — 1782; hoje a inscrição está em torno de 16.000);
os 2 médicos não localizaram a lesão de bexiga, mas perceberam que algo estava errado: havia sangue misturado a urina no saco coletor; conduziram corretamente instalando sondagem de demora; a meu ver, não pode haver condenação por imperícia médica na medida em que outros
profissionais da mesma área examinaram o paciente, sem chegar a algum diagnóstico
preciso
ou constar a patologia enfrentada pelo autor;

- consta em estatística que lesão de bexiga pode ocorrer em segunda cesárea: índice de 0,56%;

-
o maior erro, a meu ver, no caso em questão foi a falta de zelo com a paciente; faltou investigar, fazer exames complementares para confirmar a dúvida que surgiu durante a cesárea, ou seja, se houve mesmo lesão de bexiga, uma vez que a hematúria (sangue na urina) esteve presente durante os 3 dias da internação da Autora.

Nota-se, portanto, que o erro constatado pela perita é, em última análise, na falta de apuração das possíveis causas das anormalidades evidenciadas na cirurgia e no pós-operatório.

A prova técnica jungida aos laudos e prontuários médicos acostados nos autos dão conta de constatar que a laceração na bexiga da autora, ora apelada, foi decorrência direta da cirurgia cesariana. Como não se bastasse, haviam indícios de anormalidades suficientes para uma investigação mais acurada por parte da equipe médica, o que não foi feito, acarretando no agravamento do estado de saúde no pós-operatório e a necessidade de nova intervenção cirúrgica.

É bem verdade que houve imbróglio em relação ao número de cesáreas descrito no prontuário da apelada, que indicava duas cesáreas, enquanto a apelante teria realizado apenas uma, o que poderia levar ao erro na indicação do médico sobre uma nova intervenção cirúrgica. No entanto, tal fato não foi capaz de elidir as conclusões periciais, as quais são claras ao apontarem a relação de nexo entre o ato operatório e a lesão da apelada.

Diante disso, restou comprovada a conduta negligente da equipe médica do hospital, ora apelante, o que leva à responsabilidade da recorrente pela lesão causada à recorrida.

Esse, inclusive, tem sido a compreensão deste Eg. Tribunal:

[...] 3. Laudo médico pericial conclusivo indicando a ocorrência de negligência médica tanto no procedimento quanto na assistência posterior prestada quando o menor apresentava sangramento. 4. Requisitos da responsabilidade civil subjetiva previstos no art. 186 do CC caracterizados. 5. Dano moral configurado ante a violação anormal a direitos da personalidade, seja decorrente do dano físico, seja em relação à dor e angústia vivenciada pelo paciente. [...] (TJES; AC 0004111-40.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/08/2021; DJES 26/08/2021).

[...] 3. Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta do Estado, assim como a negligência da equipe médica que atendeu o recém-nascido, deve haver a reparação dos danos morais sofridos. 4. Recurso provido. (TJES; APL 0005019-64.2014.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 17/04/2018; DJES 25/05/2018).

Em relação ao
quantum
indenizatório
,
assiste parcial razão ao apelante.

No caso, o interesse jurídico envolvido é a integridade física e psíquica da recorrida, a qual foi violada diante da negligência da equipe médica da apelante. Diante disso, reconheço a angústia e aflição vivida pela apelada pelas consequências de tais atos, a qual claramente fogem da normalidade ou de situações cotidianas.

Por outro lado, não é possível olvidar que a apelada estava em um contexto de risco cirúrgico, condicionada às intercorrências previsíveis e cientificadas anteriormente. Ademais, restou demonstrado que não há sequelas do fortuito na saúde da apelada e que houve pronto atendimento na segunda internação.

Logo, apesar de reconhecer o ato ilícito, vislumbro que a gravidade do fato não perfaz o valor arbitrado pela Origem a título de danos morais.

Por fim, destaco que o grau de culpa do ofensor se atenua pelo contexto fático, pois, como registrado pela própria perita, a própria cirurgia realizada expõe a riscos dessa natureza e o estado clínico da paciente dificultou a operação.

Assim, considerando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor, minoro o valor arbitrado pela Origem a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, mantenho a condenação imposta pelo MM. Juízo
a quo,
pois, muito embora o parcial provimento do recurso, a parte apelada sucumbiu em parcela ínfima (art. 86,
parágrafo único,
do CPC).

Ademais, considerando que a presente ação versa sobre matéria técnica, que os patronos da recorrida desenvolveram seu
múnus
de forma zelosa e o tempo de tramitação da presente ação, considero adequado o arbitramento de 20% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

Sentença parcialmente reformada.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para minorar o valor indenizatório pelos danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora relatora.